Tribunal: STF
Processo: HC 200675
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 658.150/MS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente cumpre pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal). 
    Colhe-se da sentença: 
    O Ministério Público ofereceu denúncia contra ANDRÉ LUIZ MEDEIROS, THIAGO MEDEIROS DE LARA e JONATHAN BIESSEK SANTOS sustentando que em 05/04/2013, por volta das 05:00 horas, no mercado ribeiro, os réus e mais duas pessoas não identificadas, cujos apelidos são neguinho e alemão, subtraíram dinheiro existente no caixa eletrônico do Banco do Brasil, instalado no interior do Mercado Ribeiro, e o fizeram mediante escalada do muro e rompimento e destruição de obstáculo. 
    Buscando o reconhecimento da detração, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que não conheceu do pedido. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, ao argumento de que as teses deduzidas não foram levadas à análise do órgão colegiado do Tribunal de origem, considerando que não houve a interposição do devido agravo regimental. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O paciente foi sentenciado a uma pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto; restou segregado preventivamente desde a prisão em flagrante, em 05/04/2013 até 19/09/2014, quando o Magistrado deferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade, em sentença. Para tanto, fixou medidas cautelares diversas da prisão. A sentença, por sua vez, não observou a detração do art. 387, § 2º, do CPP e, mesmo restando 1 ano, 10 meses e 10 dias para cumprimento total da pena, manteve o regime semiaberto ao paciente, quando a pena poderia, inclusive ser convertida em restritiva de direitos. Enfatiza que o paciente já havia cumprido 1 ano, 7 meses e 20 dias da pena (portanto mais de 45% da pena imposta). 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial aberto em favor do paciente. Subsidiariamente, requer seja o pedido de progressão de regime do paciente analisado pelo Juízo das Execuções Penais. 
    É o relatório. Decido. 
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, é possível verificar que o paciente esteve cautelarmente preso de 5/4/2013 a 20/11/2014, portanto, por 1 ano e 7 meses. Considerando-se que lhe foi imposta pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, impõe-se a intervenção desta SUPREMA CORTE para determinar que o Juízo da Execução proceda à imediata detração da pena, com os devidos reflexos no regime prisional (cf. HC 196.011/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/02/2021; e HC 171.847/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 05/06/2019). 
    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM, para determinar ao Juízo da execução, no tocante à Ação Penal 0002158-10.2013.8.12.0019, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, que proceda à detração da pena pelo tempo de prisão cautelar a que esteve submetido o paciente, com os devidos reflexos no regime prisional. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente